Tribunal: TJES
Processo: 5004106-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004106-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIDIO MAGELA MATEUS

AGRAVADO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSS – TEMA 810 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – ENTENDIMENTO DO STF – APLICAÇÃO – TEMA 1.170 – NÃO SUSPENSÃO DOS PROCESSOS –
HONORÁRIOS E MULTA – PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO - DESCABIMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1-
Segundo o entendimento do STF, conforme tema 810
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

.

2-
A existência do trânsito em julgado da sentença que fixou a obrigação do INSS em adimplir com o título judicial não impede a adequação da correção monetária adequada ao tema 810. Precedentes do STF
.

3 –
Conforme entendimento do STJ:
A multa do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.038.468/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.

4- No presente caso, a impugnação ofertada, acolhida em sua integralidade, afasta a
mens legis
imputável ao caráter protelatório da defesa.

5
-
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de ______.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004106-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIDIO MAGELA MATEUS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004106-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIDIO MAGELA MATEUS

AGRAVADO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSS – TEMA 810 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – ENTENDIMENTO DO STF – APLICAÇÃO – TEMA 1.170 – NÃO SUSPENSÃO DOS PROCESSOS –
HONORÁRIOS E MULTA – PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO - DESCABIMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1-
Segundo o entendimento do STF, conforme tema 810
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

.

2-
A existência do trânsito em julgado da sentença que fixou a obrigação do INSS em adimplir com o título judicial não impede a adequação da correção monetária adequada ao tema 810. Precedentes do STF
.

3 –
Conforme entendimento do STJ:
A multa do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.038.468/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.

4- No presente caso, a impugnação ofertada, acolhida em sua integralidade, afasta a
mens legis
imputável ao caráter protelatório da defesa.

5
-
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _06_de _JUNHO__de _2023__.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004106-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIDIO MAGELA MATEUS

AGRAVADO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
LIDIO MAGELA MATEUS
irresignado com a decisão proferida nos autos da ação de número 0034947-24.2014.8.08.0024,
interp
õe
o presente,
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que determinou a aplicação do índice de correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, sem observar a decisão proferida pelo STF no RE 870.947.

A
ssevera a parte recorrente que deve ser revista a decisão que fixou de forma inadequada os preceitos da decisão do STF, para que sejam reconhecidos os parâmetros do Tema 810.

Fustiga, de igual forma, a necessidade de serem fixados honorários pertinentes a fase de execução, na forma do artigo 523, §1º, do CPC,
ainda que não tenha havido impugnação.

Em sede de contrarrazões, pugna o INSS pelo improvimento do recurso, eis que houve o trânsito em julgado do título, devendo ser preservada a coisa julgada constituída em sua literalidade na sentença.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que indeferiu
o pedido de aplicação do tema 810 do STF, pertinente a correção monetária regida pelo art. 1º-F

da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Segundo consta nos autos, a ação foi ajuizada em 09/10/2014 e
julgada procedente em 08/06/2017, com a condenação da autarquia Ré à obrigação de pagamento de benefício de auxilio acidente na forma do Art. 86 da Lei 8.213/91, a partir de 05/05/2012; bem como honorários de sucumbência fixados no percentual de 15% com aplicação da SUM111STJ (fls. 247)

Transitada em julgado a sentença
passou-se a fase de cumprimento de sentença
.

Intimada a autarquia apresentou cálculo em valor aquém do devido, confessando ser devedora da importância de R$ 43.222,04.

Isto porque:
a)
fixou inadequada da RMI.
b)
utilizou critério de correção monetária considerado inconstitucional pelo STF.

Apresentada execução pela parte autora, houve impugnação por parte da requerida, remetidos os Autos a Contadoria, esta emite parecer às fls. 385 compatível com a tese executiva, contudo equivoca-se na fixação da RMI bem como no critério de correção monetária.

Intimada a Ré, às fls. 405 confessa ser devedora da importância de R$174.568,74 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) – contudo deixa de apresentar memória de cálculo do valor que julga devido.

Após algumas análises quanto ao valor devido e a forma de correção,
a MM Juíza julgou procedente os valores apresentados pela Autarquia ré, entendendo correta aplicação do índice de correção monetária pela TR, ao argumento de que
“a planilha de calculo apresentada pelo impugnante às fls. 435/437, atualizada até 12/2020, abarcou a temporalidade correta (05/05/2012 a 23/09/2019) calculou os honorários advocatícios segundo os ditames da Súmula 111 do STJ, bem como utilizou-se o índice de correção monetária e os juros, assim como estipulados pela coisa julgada”
(decisão de fls. 451/453).

Contudo, os parâmetros adotados se submeteram ao Art. 1-F, adotado pela Lei 11.960/09, foram declarados inconstitucionais pelo STF (tema 810) com trânsito em julgado ocorrido em 03/03/2020.

Desta forma, irresignado, o Agravante vem por esta via recorrer da decisão, com fundamento na jurisprudência predominante, a fim de reformar a decisão atacada para aplicar

juros moratórios, segundo o índice oficial de caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária segundo o índice IPCA-E/INPC, na forma do decidido pelo STF no RE 870.947
1
.

A autarquia em sua peça de defesa sustenta que, em razão de pretérito trânsito em julgado, devem ser respeitados os índices fixados no título executivo.

Afirma o agravado que “ainda que o STF já tenha julgado o mérito do RE 870.947, declarando a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, e determinando a utilização do IPCA-E para esse fim no período de vigência da Lei 11.960/09, o fato é que essa decisão não se sobrepõe à decisão transitada em julgado no processo de conhecimento, que expressamente fixou a TR como fator de correção monetária.”

TRANSITO EM JULGADO

Segundo o entendimento da Autarquia Federal as balizas fixadas no título executivo, gozam de imutabilidade pertinente a coisa julgada, razão pela qual o recurso em análise está fadado ao insucesso.

A despeito da pretensão vinculativa da Fazenda Pública e ainda desconsiderando que o recorrente interpôs o recurso em análise antes do trânsito em julgado da decisão ora combatida, entendo por trazer elucidativo julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma “questão” ora controvertida no caso:

Tendo este Supremo Tribunal rejeitado a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947 e atribuído eficácia retroativa a essa decisão, assentando ser inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009),
constata-se que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, ao assentar que ”a Turma Recursal denegou a segurança, uma vez que a coisa julgada material impede a pretensão do impetrante”.

Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl n. 40.157, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020, e Rcl n. 39.189, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020. 9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5035818-27.2020.4.04.7000, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao entendimento fixado no Tema 810”. Cito, ainda, em casos específicos ao ora em exame, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.339.218, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.08.2021; ARE 1.180.715, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.09.2021; ARE 1.339.809, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021;

Em explicita fundamentação, entendeu a Corte Constitucional pela preponderância da legalidade, face ao reconhecimento da inconstitucionalidade
ex nunc
da pretensa regulamentação legal.

Desta forma, como fixado no Supremo Tribunal Federal, não há óbice ao reconhecimento do pleito do recorrente em que se aplique o tema 810 ao caso em análise, devendo o título sofrer os ajustes adequados ao precedente vinculante.

Neste sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3.
O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810
. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021)

N
ão desconheço precedente desta corte em sentido contrário, conforme julgado pela Terceira Câmara deste sodalício em 17/12/2021, afastando a pretensão de reforma em juízo de retratação pela ocorrência do trânsito em julgado do título;
de igual forma, conforme tema 1.170 da mesma corte constitucional, não houve decisão de suspensão dos processos afetados ao tema, conforme manifestação em 16/02/2023 quanto ao pedido formulado.

Assim
, entendo por acolher o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao tema
da aplicação ainda que já em fase de execução
,
razão pela qual entendo não haver
óbice para que seja o título ajustado aos verbetes assinalados no tema 810 como requer a parte.

HONORÁRIOS

Em trato de continuidade, afirma o recorrente que deve ser fixado valor pertinente aos honorários, ainda que não tenha havido impugnação por parte da Fazenda Pública.

Com efeito, o artigo 85, §1°, do CPC/2015, estabelece que:

"
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Nesse passo, o art. 85, §7º, do CPC, excepciona a hipótese em que não serão devidos honorários por parte da Fazenda Pública:

“
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
”

Desta forma,
são devidos honorários advocatícios por parte da Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, quando oferecer impugnação, que,
como bem observado
devem ser fixados tendo por base a diferença entre os valores acolhidos e os apresentados pela parte vencida,
acaso não tenha sido a impugnação procedente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado, o que, segundo o acórdão recorrido, ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021)

N
o caso vertente, a impugnação com relação aos valores devidos foi acolhida para fixar o
quantum
apresentado pela recorrida, não havendo, neste sentido, fora a fixação dos parâmetros de atualização, procedência por parte do exequente, senão vejamos
o dispositivo da decisão combatida
:

Julgo procedente a presente impugnação à execução, para reconhecer como corretos os cálculos apresentados pelo impugnante em sua planilha de fls. 435/437que aponta como valor principal a quantia de R$161.798,80 (cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e quantia de R$17.336,74 (dezessete mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos referente aos honorários advocatícios sucumbenciais [...]

Desta forma, sendo procedente a impugnação ofertada pela Fazenda Pública, fixados os valores reconhecidos pela autarquia, descabe a fixação de honorários em sede de impugnação pela diferença dos valores a favor do recorrente.

MULTA DO ART. 523 DO CPC

De outro norte, requer
o agravante
que sejam fixados os valores devidos a título de honorários, a luz do artigo 523, §7º, do Código de Processo Civil, eis que não houve pagamento voluntário por parte da autarquia.
Como se observa do entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE HONORÁRIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARCIAL. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE. SÚMULA Nº 568/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. 1. 2. 3. A multa do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. 4. A Corte Especial, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, como ocorreu na hipótese. 5. 6. 7. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.038.468/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

No presente caso, como dito, foi a impugnação foi provida, prosseguindo-se a execução pelo valor apresentado pela autarquia recorrida, ou seja, os valores apresentados para fase de cumprimento de sentença não guardam relação com a peça de ingresso, razão pela qual, a fixação da mesma, far-se-á tendo por base o valor da execução:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ART. 523, §§ 1º E 2º, DO CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA NºS 7 E 283/STJ. INCIDÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. 1. 2. O pagamento tempestivo e parcial da dívida executada atrai o § 2º do artigo 523 do CPC, motivo pelo qual incide a multa de 10 % (dez por cento) tão somente sobre o valor remanescente a ser pago pelo devedor. 3. 4. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.929.844/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Desta forma,

a contrario sensu
, havendo procedência da impugnação, como no caso em análise, descabe imputar multa, cabível em caso de comportamento protelatório, quando se verificou que os valores a serem adimplidos pelo INSS não guardavam correlação com o excesso apresentado pela parte recorrente.

C
omo afirmado pela Ministra Nancy Andrighi:
Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação", comentou Nancy Andrighi.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente para adequar a execução aos parâmetros do tema 810 do STF.

É como voto.

1
1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.